Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Processo : 0724793-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Gontijo Bomtempo Advogados Associados contra Nilva de Sousa Rocha, objetivando desconstituir a sentença dada nos autos n. 0000091-28.2017.8.07.0001 (processo físico n. 2017.01.1.000472-5) pela 11a Vara Cível de Brasília. Indeferida a gratuidade de justiça, o autor foi intimado para recolher as custas iniciais e realizar o depósito previsto no inciso II do caput do art. 968 do CPC, sob pena de extinção do processo; contudo, o prazo transcorreu in albis. Decido. A análise da petição inicial da ação rescisória é feita de acordo com as prescrições dos arts. 330 e 968 do CPC. Portanto, a petição deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis (CPC, art. 320), entre eles a sentença ou o acórdão rescindendo, a certidão do trânsito em julgado respectiva (CPC, art. 966), o documento comprobatório do depósito (CPC, art. 968, II), quando devido (CPC, art. 968, § 1o), e o instrumento do mandato (CPC, art. 104). Ademais, salvo nas hipóteses de isenção legal, o autor deve recolher as custas iniciais. Na hipótese, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, o autor foi intimado para corrigir vícios da petição inicial, consistentes no pagamento das custas e despesas de ingresso, bem assim no depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Porém permaneceu inerte. Com efeito, a parte que propõe ação rescisória tem de efetuar o depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, II, e § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: [...] II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [...] § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Além do mais, nos termos do art. 82, caput, do CPC, “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Por sua vez, o art. 290 do CPC preconiza que a falta de pagamento das custas iniciais é causa de cancelamento da distribuição, quando, intimada, a parte não supre o pressuposto processual, tal como na espécie. Destarte, verificado que a parte autora não supriu a ausência do pressuposto processual indicado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3o, e art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator